Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO A VEÍCULOS AUTOMOTORES CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES DA AUTORA E DO RÉU CONHECIDAS, MAS NÃO PROVIDAS.

1. O programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Diante disso, associado e associação se enquadram nos conceitos, respectivamente, de consumidor e fornecedor, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC, aplicando-se, assim, as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular.

2. Comprovado o sinistro, a recusa do pagamento do seguro pela segurada requer a comprovação de que houve o voluntário e consciente agravamento do risco do acidente por parte do condutor do veículo segurado. Ausentes nos autos elementos que atestem que o condutor do veículo segurado teve a intenção de agravar o risco do acidente, não há que falar em perda da cobertura securitária. Nesses termos, é cabível o recebimento pela segurada de indenização securitária pelos prejuízos sofridos no veículo segurado.

3. APELAÇÃO DA RÉ E DA AUTORA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.